Tribunal: TJPA
Processo: 0000432-29.2012.8.14.0003
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000432.29.2012.8.14.0003
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVANTE: GILZIMAR CORRÊA DE ALMEIDA
Advogado: Dr. Alexandre Scherer, OAB/PA nº.10.138
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO NO PLENO DESTA CORTE. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1
-
Interposto

agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do feito que versa sobre adicional de interiorização com lastro na decisão exarada no dia 03/10/2017, pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça, que em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, determinou a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização, tendo selecionado os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia;
2-
No caso em apreço, infere-se que o feito ainda se encontra em fase de conhecimento, bem como não foi jugado o mérito do incidente de inconstitucionalidade arguido nos autos do processo nº.0014123.97.2011.8.14.0051;
3-
Nesse caso, deve ser mantida a decisão que determinou o sobrestamento do feito e encaminhou para o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes -NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores;
4-
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo interno, porém negar provimento, mantendo a decisão de fl.173.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(fls.174-175), interposto por

GILZIMAR CORRÊA DE ALMEIDA,
contra ato judicial exarado à fl.173, que determinou o sobrestamento do feito e por conseguinte, o encaminhamento ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes- NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.

Inconformado com a determinação de sobrestamento do feito, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando a distinção de seu processo dos demais casos em que foi determinado o sobrestamento, em razão da controvérsia quanto à inconstitucionalidade por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1°, II, ¿a¿, ¿c¿, e ¿f¿ da CF/88, os quais tratam do adicional de interiorização.

Alega ainda que, o incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido no processo nº.0014123.97.2011.8.14.0051, foi acolhido apenas pela 2ª Turma de Direito Público, e até o presente momento não foi submetido ao Pleno.

Requer ao final, que seja exercido o juízo de retratação, e caso contrário, que o feito seja levado a julgamento.

Junta documentos de fls.176-186.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno (fl.188).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conforme relatado alhures, o presente agravo interno foi interposto contra o ato judicial que determinou o sobrestamento do presente feito, que ora transcrevo (fl.173).
Trata-se de reexame de sentença e apelação cível interposta nos autos da ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização c/c pedido de diferenças pretéritas, julgada em 18/07/2016 (fls. 132/136v), devolvido pela Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais para adequação às teses firmadas pelas Cortes Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme despacho de fls. 216/217v.
Não obstante, entendo adequada a
permanência do presente feito em sobrestamento. Isto porque, em 03/10/2017, o presidente deste E. Tribunal de Justiça, em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, determinou a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização, tendo selecionado os processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051 como recursos representativos de controvérsia, conforme excerto a seguir:
Ante o exposto, com base no art. 1.030, IV e V, b, c/c 1.036, §1º, do CPC, dou seguimento ao recurso extraordinário, como representativo de controvérsia, que discute a inconstitucionalidade por vício de inciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1º, II, a, c e f da CF/88.
(...)
Determino a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, que guardem relação com a presente controvérsia, de acordo com o art. 1.036, §1º, in fine, do CPC.
Deste modo, determino o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP-Público, até decisão definitiva dos tribunais superiores.

Pois bem. Em que pese a tese arguida nas razões do presente recurso, entendo que não merece guarida, isso porque no presente caso, o feito ainda se
encontra em fase de conhecimento,
bem ainda está pendente de julgamento o incidente de inconstitucionalidade (proc. nº.0014123.97.2011.8.14.0051) que trata sobre o tema, objeto do autos, isto é, o adicional de interiorização.

Lado outro, na hipótese do Pleno deste E. Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade arguida no referido processo, os efeitos poderão, em tese, retroagir à origem, e por conseguinte, atingir a coisa julgada.

De mais a mais, como o caso em apreço ainda se encontra em fase de conhecimento, prudente o sobrestamento do feito conforme determinado pelo presidente deste E. Tribunal de Justiça, que em 03/10/2017, no exame de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários, determinou a suspensão, em todo o território estadual, dos feitos relativos ao adicional de interiorização.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- Considerando a existência de controvérsia quanto à inconstitucionalidade por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1°, II, a, c, e f da CF/88, esta ensejou o sobrestamento de todos os processos em trâmite no Estado que versem sobre o adicional de interiorização. 2- Em que pese a alegação de distinção suscitada, verifica-se similaridade entre os argumentos que embasaram o incidente de inconstitucionalidade, pendente de apreciação, e os formulados pelo agravante nos autos do processo, razão pela qual o processo deve continuar sobrestado até o julgamento do referido incidente pelo Pleno desta Corte. 3- Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (2019.02956908-33, 206.532, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-23)

Por derradeiro, consigno que não desconheço a decisão prolatada no RE 1132475/RG PA, datada de 13/09/2018, onde reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão versada, nos autos, isto é, o adicional de interiorização. No entanto, tal fato por si só, não enseja o prosseguimento do feito, isso porque, até o presente momento não ocorreu a análise pelo STJ de todos os recursos representativos de controvérsia enviados por este Tribunal de Justiça, os quais poderão ainda ser encaminhados para a Suprema Corte.

Logo, até que o último representativo seja definitivamente analisado pelo STJ e pelo STF, ou até que o Plenário desta Corte decida o mérito do Incidente de Inconstitucionalidade, os feitos que ainda estão em fase de conhecimento, como
in casu
, devem permanecer sobrestados.

Nesse compasso, mantenho o
decisum
de fl.173, isto é, que sobrestou o presente feito, e determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes -NUGEP- Público até decisão definitiva dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento, mantendo a decisão de fl.173.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV